Tribunal: TJSP
Processo: 2035429-62.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a inviolabilidade de segredo
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Uso de documento particular falso – diploma em MBA – cópia reprográfica não autenticada – item que não configura "documento" para fins penais – inidoneidade do objeto – atipicidade da conduta concessão da ordem de habeas corpus para trancamento da ação penal por falta de justa causa